Tribunal: TJSP
Processo: 1123457-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de tensão que supostamente teriam causado danos a equipamentos dos segurados. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso provido para

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de tensão que supostamente teriam causado danos a equipamentos dos segurados. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso provido para esse fim.